Tribunal: TJMT
Processo: 1013191-55.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013191-55.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 347.465.198-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA. PROVA TÉCNICA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, condenando-a ao pagamento de R$ 14.877,00, a título de ressarcimento por danos materiais, decorrentes de oscilação de energia que teria causado avarias em equipamentos de empresa segurada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial técnica sem prévia intimação da parte interessada; e

(ii) saber se restou configurado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a atuação da concessionária, diante da ausência de laudo técnico conclusivo e da inexistência de comunicação prévia do sinistro à ré.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, pois os elementos dos autos permitiram o julgamento do mérito, inexistindo necessidade de dilação probatória.

4. A seguradora tem legitimidade ativa para propor ação regressiva contra terceiro causador do dano, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF.

5. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, exigindo-se apenas a demonstração do dano, do nexo causal e da falha no serviço.

6. O laudo técnico apresentado pela seguradora não demonstrou de forma clara e fundamentada que os danos decorreram de falha na prestação do serviço de energia elétrica; trata-se de documento unilateral, genérico, sem qualificação técnica do subscritor e sem elementos probatórios mínimos.

7. A ausência de comunicação administrativa prévia inviabilizou a apuração técnica por parte da concessionária, comprometendo o contraditório e a análise do nexo de causalidade.

8. Diante da fragilidade do conjunto probatório, inexiste comprovação do liame entre os danos e a atuação da ré, não sendo possível imputar-lhe responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da ação de “Regressiva de Ressarcimento” (Proc. no 1003989-51.2024.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por HDI SEGUROS S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 14.877,00 (quatorze mil oitocentos e setenta e sete reais), a título de ressarcimento de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso (Id no 319184369).

Irresignada, a apelante argui, em preliminar, a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) e consequente cerceamento de defesa, ao fundamento de que o pedido de produção de prova pericial técnica foi indeferido sem prévia intimação para manifestação específica acerca da negativa, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, sustenta a ausência de pressupostos processuais mínimos à propositura da ação regressiva, especialmente quanto à inexistência de relação jurídica entre os segurados e a concessionária de energia elétrica, destacando que a unidade consumidora mencionada como local do sinistro encontrava-se desligada desde 11/05/2018, mais de seis anos antes do suposto evento ocorrido em 18/06/2024.

Assevera que os laudos técnicos acostados aos autos são inservíveis como meio de prova, porquanto produzidos unilateralmente, sem participação da concessionária e sem assinatura de profissional legalmente habilitado.

Aduz, ainda, que a indenização paga aos segurados decorreu de mera liberalidade da seguradora, não havendo demonstração de que os supostos danos tenham relação com falha no fornecimento de energia elétrica, até porque não houve registro de ocorrência ou solicitação de vistoria junto à empresa antes do ajuizamento da ação, o que inviabilizou a produção de prova técnica sob o crivo do contraditório.

Defende a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6o, da CF, dizendo que a conduta imputada à concessionária é omissiva, razão pela qual se exige a comprovação de culpa, conforme entendimento firmado pelo STJ e STF.

Por fim, enfatiza a necessidade de adequação dos índices de correção monetária e juros, sustentando que deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, em conformidade com o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no art. 406 do Código Civil.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença e os autos retornem à origem a fim de possibilitar a realização de prova pericial técnica. Subsidiariamente, pleiteia a reforma integral do julgado, com a consequente improcedência da ação regressiva, a inversão dos ônus sucumbenciais e a adequação dos critérios de atualização do débito à taxa SELIC (Id. no 319184377).

A apelada oferta contrarrazões junto ao Id. no 319184382, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Preambularmente,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, pois, embora a parte ré tenha requerido a produção de prova pericial, os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, não havendo necessidade de dilação probatória adicional diante das circunstâncias específicas do caso concreto.

A seguradora/apelada propôs contra a Energisa ação de cobrança regressiva objetivando o ressarcimento do valor que diz ter desembolsado com a cobertura do sinistro aberto pela segurada Marka Artigos Esportivos Eireli - EPP, em razão das oscilações de energia que atingiram a unidade consumidora da Segurada no dia 18.06.2024, danificando equipamentos da segurada (Id. no 319183891).

Apresentada a contestação (Id. no 319184363), a concessionária suscitou, em sede preliminar, que a unidade consumidora encontrava-se desligada na data dos fatos, arguiu a inépcia da petição inicial e a ilegitimidade ativa da autora, ao fundamento de que não teria ocorrido a sub-rogação legal. No mérito, alegou ausência de comunicação imediata do evento danoso, bem como a inexistência de responsabilidade objetiva ou subjetiva da requerida.

Impugnou, ainda, o laudo técnico apresentado pela parte autora, sustentando tratar-se de documento unilateral e tecnicamente inconsistente, além de alegar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento de culpa concorrente da consumidora.

Após regular processamento do feito, o MM. Juiz concluiu pela procedência do pedido ressarcitório, para condenar a Energisa ao pagamento de R$ 14.877,00, para ressarcir os prejuízos decorrentes das avarias sofridas pelos equipamentos eletrônicos da segurada em razão de danos/descarga elétrica.

No mérito recursal, impõe-se registrar que, ao efetuar o pagamento da indenização securitária ao seu segurado, a seguradora apelada sub-roga-se legalmente em todos os direitos e ações que este detinha contra o terceiro causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

A Súmula no 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4a TURMA - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

É certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público (art. 37, §6o), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência do dano nos equipamentos elétricos do segurado está razoavelmente comprovada no feito, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litígio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

O laudo particular, ainda que seja documento produzido unilateralmente, constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

Da exposição dos fatos vista na petição inicial, bem como da análise dos laudos técnicos apresentados pela parte autora, não é possível obter maiores detalhes sobre o evento danoso, ao mesmo passo que não é demonstrado, ao menos não de forma patente, que os danos foram ocasionados por culpa da ré, havendo, apenas menções genéricas nos laudos de que a causa do defeito é “sobrecarga de energia” (cf. Id. n. 319183897). Embora conste a indicação da empresa responsável pelo laudo, não há a qualificação dos funcionários subscritores, não contendo informações mínimas a conferir credibilidade à conclusão apresentada..

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

No caso, como visto, a avaliação é extremante genérica, não expondo os motivos que levaram à conclusão alcançada, muito menos estabelece os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante da “sobrecarga de energia”, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não propriamente técnico.

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido nos componentes do elevador, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, porque, ao se considerar que o evento danoso ocorreu em 18.06.2024, sendo a ação ajuizada em setembro de 2024, tem-se que a Energisa não teve oportunidade de adotar os procedimentos de apuração administrativa específica das circunstâncias envolvidas no caso.

Registro, nesse ponto, que, considerando que a Energisa atua como concessionária de serviço público, e que existe regulamentação específica quanto aos procedimentos administrativos a serem adotados em casos como o dos autos, é evidente que a notificação encaminhada, via e-mail, pela Seguradora não supre a necessidade da comunicação/solicitação administrativa tempestiva.

Assim, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação, é legítima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora contivesse dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão de que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no laudo particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica do subscritor do laudo, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente esta irá pender em favor da ré/apelante, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido inicial.

Inverto os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Custas pela apelada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025